Tribunal: TJSP
Processo: 1077006-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Alegação do autor de que teria sofrido ferimento nos lábios em razão de descuido do corpo clínico do laboratório réu quando da realização de exame de endoscopia digestiva – Ré que nega a existência de nexo de causalidade e de erro na realização do exame – Ônus da prova do autor que, instado a especificar provas, nada requereu – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Alegação do autor de que teria sofrido ferimento nos lábios em razão de descuido do corpo clínico do laboratório réu quando da realização de exame de endoscopia digestiva – Ré que nega a existência de nexo de causalidade e de erro na realização do exame – Ônus da prova do autor que, instado a especificar provas, nada requereu – Ausência de comprovação do nexo de causalidade e da culpa do corpo clínico que realizou o exame - Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1077006-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE MARIA FRANCO
DE GODOI NETO, é apelado FLEURY S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077006-96.2019.8.26.0100 -Voto no 3.988
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1077006-96.2019
Comarca: São Paulo Foro Central (3a Vara Cível)
Apelante: Jose Maria Franco de Godoi Neto
Apelado: Fleury S.A.
Juiz: Monica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no. 3.988
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Erro médico Alegação
do autor de que teria sofrido ferimento nos lábios em razão de
descuido do corpo clínico do laboratório réu quando da realização
de exame de endoscopia digestiva Ré que nega a existência de
nexo de causalidade e de erro na realização do exame Ônus da
prova do autor que, instado a especificar provas, nada requereu
Ausência de comprovação do nexo de causalidade e da culpa do
corpo clínico que realizou o exame - Responsabilidade civil
subjetiva do profissional liberal Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de
15% do valor da causa atualizado.
O autor ajuizou ação alegando que, após acordar da anestesia, que lhe foi
aplicada em razão da realização de um exame de endoscopia digestiva, no laboratório réu,
notou que sua boca estava ferida e, ao perguntar para a equipe médica, foi informado que
não era nada grave e que deveria ir pra casa. A dor aumentou e a região dos lábios inchou,
gerando desconforto. Aduz que teve que ficar privado de alimentação quente, bem como
teve que recorrer a sessões de laser para melhorar a cicatrização da ferida dos lábios. Além
da dor, teve que suportar piadas de colegas de trabalho, sobre sua aparência. Diante disso,
requereu a condenação da ré à devolução dos valores despendidos com o exame, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077006-96.2019.8.26.0100 -Voto no 3.988
3
pagamento de indenização por danos morais.
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 109/118),
alegando que a sentença não deu adequada solução ao processo, já que é inconteste a
existência dos elementos que configuram a existência de responsabilidade objetiva do
laboratório réu, ante a falta de cuidado na realização do exame, o que acarretou as feridas
em seu lábio.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pela ré (fls.
124/128).
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal. O autor alega que a responsabilidade
civil do laboratório é objetiva, e que, por isso, ele deveria ser condenado. No entanto, da
leitura da contestação resulta que a ré contestou a existência do próprio nexo causal,
aduzindo que o ferimento não decorreu de falha na realização do exame, mas da
circunstância de o autor ter mordido os próprios lábios, o que teria acarretado o pequeno
ferimento.
A prova do nexo causal é sempre daquele que postula a indenização, e foi dada
oportunidade ao autor de especificar provas, tendo ele se quedado inerte. O documento de
fls. 21 fala em lesão da mucosa interna do lábio superior, decorrente de trauma, mas não
permite apurar qual a origem do trauma.
Ademais, na hipótese dos autos também não se há de falar em responsabilidade
objetiva.
Inegável que a relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, par. 4o, estabelece a responsabilidade subjetiva do
profissional liberal. A responsabilidade civil do médico é, portanto, subjetiva. A
responsabilidade civil do hospital ou clínica será objetiva em relação ao atendimento
prestado, mas na hipótese de atos dos médicos ou dentistas a ela vinculados, depende da
prova da culpa destes. Como ensina Ruy Rosado do Aguiar: “Isso, contudo, não dispensa
que se prove a culpa do servidor, na prática do ato danoso. Isto é, o hospital não responde
objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077006-96.2019.8.26.0100 -Voto no 3.988
4
trata de indenizar dano produzido por médico integrante de seus quadros (TJSP, AgI
179.184 -1. 5a.Câm. Civ.), pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois ter
como presumida a culpa do hospital” (Responsabilidade Civil do Médico, RT 733:33, Pg.
41).
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “A
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos
que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Em razão disso,
não se pode dar guarida à tese que objetiva excluir, de modo expresso, a culpa dos
médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente” (REsp 258.389-SP, 4a. T, Rel.
Min.Fernando Gonçalves, DJU de 22 e agosto de 2005).
Assim, era ônus do autor a prova tanto do nexo causal, como da imperícia do
corpo clínico da ré. No entanto, nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
Ante o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na
sentença ficam majorados para 17% do valor da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077006-96.2019.8.26.0100 -Voto no 3.988
5